Tribunal: TJSP
Processo: 1010157-26.2018.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenizatória por danos morais. Alienação fiduciária. Veículo da autora dado em garantia em contrato de financiamento firmado entre a ré e terceira pessoa sem a anuência da autora. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa afastado. Prova documental que é suficiente à formação de juízo exauriente. Documentos que

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com indenizatória por danos morais. Alienação fiduciária. Veículo da autora dado em garantia em contrato de financiamento firmado entre a ré e terceira pessoa sem a anuência da autora. Sentença de procedência. Cerceamento de defesa afastado. Prova documental que é suficiente à formação de juízo exauriente. Documentos que comprovam a efetivação de contrato de financiamento com terceira pessoa gravando o veículo em alienação fiduciária sem qualquer assinatura da autora. Descabimento. Situação expressa nos autos que ultrapassa o mero dissabor. Danos morais caracterizados e mantidos no patamar fixado na sentença. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010157-26.2018.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelada LARISSA
BARROSO ZAMBON BISPO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 22808
Apelação Cível 1010157-26.2018.8.26.0344
Marília
Apelante: Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
Apelado: Larissa Barroso Zambon Bispo
Valdeci Mendes de Oliveira
Apelação. Ação declaratória de inexistência de
negócio jurídico cumulada com indenizatória por
danos morais. Alienação fiduciária. Veículo da
autora
dado
em
garantia
em
contrato
de
financiamento firmado entre a ré e terceira pessoa
sem a anuência da autora. Sentença de procedência.
Cerceamento de defesa afastado. Prova documental
que é suficiente à formação de juízo exauriente.
Documentos que comprovam a efetivação de
contrato de financiamento com terceira pessoa
gravando o veículo em alienação fiduciária sem
qualquer assinatura da autora. Descabimento.
Situação expressa nos autos que ultrapassa o mero
dissabor. Danos morais caracterizados e mantidos
no patamar fixado na sentença. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a respeitável
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação declaratória de inexistência de
negócio jurídico cumulada com indenizatória por danos morais, julgou procedente o
pedido para o fim de declarar inexistente o negócio jurídico, determinando a baixa do
gravame no veículo da autora e condenar a parte ré ao pagamento de indenização a
título de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Em razão da
sucumbência, a parte ré foi condenada ao pagamento das custas e despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processuais, fixando-se os honorários advocatícios devidos ao patrono da autora em
20% do valor atualizado da condenação (fls. 195/198).
Inconformada, apela a ré. Preliminarmente, aduz cerceamento de
defesa. Quanto ao mérito, sustenta, em síntese, ser evidente a existência do contrato
de financiamento registrado sob o no 1.00317.0000226.17 celebrado entre a apelante
e a Sra. Gabriela Garcia, pelo qual a financiada se comprometeu a pagar 48 parcelas
de R$ 644,79 (seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e nove centavos), dando-
se como garantia o veículo da apelante. Ressalta não possuir maiores detalhes em
relação ao negócio jurídico firmado entre a autora e a financiada, mas assevera que o
gravame de alienação fiduciária no veículo objeto da lide fora motivado pela
celebração de financiamento entre a apelante e a financiada com a anuência da
apelada. Defende, nesse sentido, a ausência de qualquer ato ilícito a dar azo à
condenação por danos morais. Subsidiariamente, insurge-se contra o quantum
indenizatório (fls. 204/211).
Houve resposta (fls. 217/221).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Depreende-se da inicial que, em 18/12/2017, a autora, que
pretendia vender seu veículo (FIAT Uno, placas EGP 6503, 2009/2010) para a amiga
Gabriela Garcia, foi com esta na agência pertencente à corré Z&A Intermediação de
Negócios Ltda (correspondente bancário da corré OMNI S/A, Financiamento e
Investimento) a fim de verificar a viabilidade da realização de um empréstimo à
possível compradora (Gabriela) para a aquisição do veículo. Narra a autora, ainda, ter
apresentado o documento do veículo para um funcionário da empresa, o qual teria lhe
afirmado que não havia qualquer gravame no veículo. Por fim, ressalta não ter
assinado ou preenchido qualquer documento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ato contínuo, uma vez não tendo se efetivada a comercialização
do veículo entre a autora e Gabriela, mas mantida a intenção de aliená-lo, a autora
teria iniciado negociações com outro comprador tendo sido surpreendida, ao levantar
a ficha do veículo, que havia um apontamento de “intenção de gravame” junto ao
documento do bem, constando como “nome do financiado”, Gabriela Garcia.
Por fim, assevera ter perdido a oportunidade de comercialização
do veículo e passado a enfrentar problemas para licenciamento do veículo, razão pela
qual intentou a presente demanda.
A respeitável sentença reconheceu a ilegitimidade da corré Z&A
Intermediação de Negócios Ltda e corretamente julgou procedente o pedido inicial
em relação à corré OMNI S/A, merecendo persistir.
Quanto à alegada ocorrência de cerceamento de defesa, com
efeito, todas as questões relevantes para o esclarecimento dos fatos foram
exaustivamente examinadas, notadamente ante a suficiência da prova documental, a
qual ofereceu todos os subsídios necessários para a formação de satisfatório juízo de
cognição exauriente.
Desse modo, o Magistrado a quo entendeu corretamente que não
havia a necessidade de dilação probatória como requer a apelante.
Conforme se depreende dos artigos 370 e 371 do Código de
Processo Civil, em matéria probatória adota-se o sistema do livre convencimento
motivado, no qual o órgão jurisdicional é destinatário das provas produzidas e cabe a
ele decidir pela necessidade de se realizarem atos durante a fase instrutória, pois, se
as provas presentes nos autos forem suficientes para embasar sua persuasão, a
produção de outras implica a prática de atos inúteis e meramente protelatórios.
Neste sentido, inclusive, é o entendimento adotado pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12. O artigo 330, do Codex Processual, que trata do
julgamento antecipado da lide, dispõe que o juiz
conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença,
quando a questão de mérito for unicamente de direito,
ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade
de produzir prova em audiência (inciso I).
13. Deveras, é cediço nesta Corte que inocorre
cerceamento de defesa quando desnecessária a
produção da prova pretendida (REsp 226064/CE, Rel.
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma,
julgado em 24.06.2003, DJ 29.09.2003 ).
14. Ademais, o artigo 131 do CPC consagra o
princípio da persuasão racional, habilitando o
magistrado a valer-se de seu convencimento, à luz dos
fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao
tema e da legislação que entender aplicável ao caso
concreto, constantes dos autos. Nada obstante,
competelhe
rejeitar
diligências
que
delonguem
desnecessariamente o julgamento, a fim de garantir a
observância do princípio da celeridade processual. 15.
Desta sorte, revela-se escorreito o fundamento da
decisão que dispensou a produção de prova pericial na
hipótese dos autos.
16. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no REsp 1.068.697/PR 1a Turma Rel.
Min. Luiz Fux j. 18.05.2010)
Os fatos foram cabalmente comprovados, sendo desnecessária a
dilação probatória requerida.
Com efeito, os documentos encartados os autos comprovam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
presença de anotação de “intenção de gravame” na consulta efetuada em relação ao
veículo da autora (fl. 22), tendo como “financiado” Gabriela Garcia e como “Agente
Financeiro” a apelante OMNI S/A.
Não obstante, os documentos apresentados pela parte ré dão
conta apenas de contrato de financiamento firmado com Gabriela Garcia, sem
qualquer assinatura da autora em nenhum dos documentos apresentados (fls. 91/102
e 116/120).
Destarte, a apelante não poderia ter admitido em garantia real
bem de pessoa estranha à pactuação efetivada, vez que não é dado a terceiros darem
em garantia coisa alheia, sem qualquer subscrição do efetivo proprietário da res.
Pouco importam as alegações da apelante de que o negócio teria
sido efetivamente firmado com terceira pessoa e que disto teria resultado na
transferência dos valores pactuados à contratante, uma vez que o que se discute nos
autos é o absoluto descabimento do gravame do veículo como garantia em contrato
de alienação fiduciária da qual a real proprietária jamais fez parte.
Da comprovação dos fatos, exsurge situação que obviamente
ultrapassa o mero dissabor, impondo-se a manutenção da condenação ao pagamento
de indenização por danos morais.
No que tange ao valor da indenização por danos morais, é certo
que a quantia fixada deve compensar o dano sofrido e, ainda, impor sanção ao
infrator, a fim de evitar o cometimento de novos atos ilícitos. Destarte, deve-se
sopesar a gravidade e a extensão da lesão, considerando sua duração e repercussão
social, assim como a conduta do agente que a provocou, sempre com observância aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a impedir
enriquecimento sem causa do lesado.
No caso, considerado o conjunto probatório amealhado e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condição pessoal das partes, entendo adequada a manutenção do valor da indenização
em R$ 6.000,00 (seis mil reais), revelando-se valor razoável e adequado para causar
repreensão à ré, evitando a reiteração da conduta ilícita e, no tange à autora, para
compensar e atenuar os danos morais experimentados, sem, contudo, representar
enriquecimento imotivado.
Em que pese a interposição recursal, considerando-se a fixação
dos honorários advocatícios no patamar máximo previsto pelo Código de Processo
Civil, resta inviabilizada a respectiva majoração.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora